Tribunal: TJMT
Processo: 1005440-11.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005440-11.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), THAISE SEBASTIAO GUIMARAES - CPF: 978.459.301-72 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1005440-11.2020.8.11.0055
– Tangará da Serra.

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Thaise Sebastião Guimarães.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALHA BANCÁRIA NO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL – DEMORA NA SOLUÇÃO DO INCIDENTE – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 2025 DO BACEN – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO -

PRÍNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADO
- JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha da instituição financeira na transferência de valores em conta internacional, além da demora na solução do incidente, é fato que, pelas regras de experiência comum gera abalo emocional acentuado.

O encerramento unilateral de conta corrente por iniciativa da instituição financeira, sem configuração de alguma das hipóteses da Resolução n. 2025 do Bacen, não é permitido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, diante da existência de vínculo contratual anterior entre as partes, o cômputo dos juros de mora na condenação por danos morais, inicia-se a partir da citação.

Conforme redação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, entendo que merece acolhida a insurgência do apelante apenas para que o percentual fixado na sentença a titulo de honorários advocatícios incida sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1005440-11.2020.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Thaise Sebastião Guimarães.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Itaú Unibanco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Thaise Sebastião Guimarães, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando o requerido ao ressarcimento do valor R$ 11.058,41 a título de dano material, atinente as despesas com lavratura de procuração postagem e tradução e diferença dos custos com operação de câmbio após frustração do saque na agência previamente agendado e ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ao final, condenou a autora ao pagamento de 75% e o requerido ao pagamento de 25% das custas processuais. No que tange aos honorários sucumbenciais, arbitrou os mesmos em 15% sob o valor da causa, sendo que o patrono da autora fará jus a 25% de tal montante que será suportado pelo requerido; e os patronos do requerido farão
jus
ao montante de 75% sob tal quantia, que será suportado pela parte autora.

Inconformado, o banco apelante sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e de prova de prejuízo do dano material, a inexistência de ato ilícito ante a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente, bem como do dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento. Por fim, requer a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 173637338), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1005440-11.2020.8.11.0055
– Tangará da Serra.

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelada:
Thaise Sebastião Guimarães.

V O T O

Infere-se dos autos que
Thaise Sebastião Guimarães
moveu ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor de Itaú Unibanco S/A, aduzindo, em síntese, que mantinha conta bancária perante o banco requerido, conta corrente: 24673-8, agência: 1360, Banco Itaú 341 entre 12/03/2010 e 28/5/2020, e que no dia 4/3/2020, em razão de sua mudança para a Espanha, entrou em contato com a central de câmbio da instituição financeira requerida, a fim de solicitar a transferência de suas reservas financeiras para a conta bancária no país de destino, o que foi negado pelo banco, ante a alegação de pendência de assinatura do contrato em operação similar pretérita.

A autora sustentou ter enviado a documentação requisitada à agência bancária, cujo recebimento se deu no dia 06/03/2020, contudo, a pendência permaneceu, o que a impossibilitou de efetivar a transação cambial antes do embarque para o exterior, lhe causando diversos transtornos pela impossibilidade de utilização dos numerários disponíveis em sua conta bancária para se estabelecer no país de destino, como aluguel de residência, e demais despesas decorrentes da mudança, sendo obrigada a se hospedar em hotel até a solução do problema.

Afirmou que manteve contato com a gerente de sua conta para a solução do problema, mas em razão de não ter sido atendida e da ausência de retorno de suas solicitações e diante da urgência e necessidade de recursos no país de destino (Marbella/ES), solicitou no dia 13/03/2020, através do numero (11) 4004-4828, reserva para a retirada da quantia de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), junto à agência 0046, na cidade de Guarulhus/SP, conforme protocolo nº 753182183.

Alegou que para confirmar os termos do pedido de saque, ligou novamente e com a confirmação, deslocou-se da Espanha ao Brasil, contudo, ao chegar à agência, no dia 12/03/2020, foi informada da indisponibilidade dos recursos e que somente poderia ser sacado o valor de € 1.500,00 (um mil e quinhentos euros). Assim, efetuou o saque disponibilizado com taxa de conversão de R$ 5,55 e realizou o saque em moeda nacional, no total de R$ 21.000,00, para então adquirir, próximo ao aeroporto, mais € 3.375,00, com taxa de conversão de R$ 5,81, o que lhe custou R$ 19.627,26, retornando para a Espanha no mesmo dia.

Aduziu que diante do transtorno, realizou a reclamação junto ao banco sobre o ocorrido (protocolo nº 760798083), sendo respondida no dia 27/04/2020 com a informação de que os responsáveis na agência tentaram contato para informar a indisponibilidade dos numerários reservados para a data agendada, porém não obtiveram sucesso.

Ressaltou que diante da omissão da requerida, no dia 12/03/2020 conseguiu transferir mais € 7.000,00 (sete mil euros) junto a uma casa de câmbio, com taxa de R$ 5,64, bem como que com a ajuda de amigos e familiares obteve êxito na realização de outras transferências internacionais, o que lhe possibilitou a locação do imóvel no país de destino.

Assegurou que após 50 dias desde a primeira solicitação da transferência internacional e diversas tentativas de contato para efetivar a transferência dos numerários, juntamente com a reclamação enviada à ouvidoria do banco, recebeu contato do gerente da sua agência, informando o desinteresse da instituição financeira em manter sua conta corrente, sendo lhe concedido o prazo de 6 dias para realizar o saque ou transferência dos valores disponíveis em sua conta, bem como que seria necessário nomear procurador para o saque dos numerários, diante da revogação do acesso à sua conta bancária pelos meios digitais.

Assim, alegando falha na prestação dos serviços e que o encerramento da conta foi imotivado, o que lhe causou diversos transtornos e prejuízos ante a inércia na liberação e efetivação das transferências internacionais, interpôs a presente ação, pleiteando indenização pelos danos suportados, consistente nos danos materiais decorrente das despesas que realizou e da diferença de câmbio para captação dos numerários, no valor total de R$ 42.635,38, bem como pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 40.000,00.

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao ressarcimento do valor R$ 11.058,41 a título de dano material, atinente as despesas com lavratura de procuração postagem e tradução e diferença dos custos com operação de câmbio, após frustração do saque na agência previamente agendado, e ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o banco recorre. Em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e de prova de prejuízo do dano material; a inexistência de ato ilícito ante a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente, bem como do dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento. Por fim, requer a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

Pois bem. Inicialmente, no que tange a ausência de falha na prestação de serviço pelo apelante, diante da inexistência de prova da efetiva reserva da quantia de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros) pela apelada, bem como de que esta possuía limite suficiente para transferência internacional, insta consignar, que restou devidamente comprovada nos autos, através dos documentos acostados nos id. 753182183, id. 80823561 e protocolo nº 753182183, a veracidade das afirmações da autora/apelada em relação ao ponto questionado, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço pela instituição financeira. Nesse sentido, colaciono trecho da sentença vergastada,
verbis
:

“(...) no que tange a primeira imputação atinente a demora no atendimento da operação de câmbio e transferência internacional postulada no dia 04/03/2020, reputo que inexistiu falha na prestação dos serviços bancários visto que a requerente de fato possuía pendências administrativas que obstavam a realização da transação na data almejada, qual seja o envio de cópia subscrita do contrato de câmbio realizado anteriormente, sendo certo ainda que foi-lhe informada quanto a necessidade de realização de operação de crédito visando o aumento do limite de transação para conversão de moeda estrangeira, que a época do atendimento girava em torno de U$ 7.000,00 anuais, sendo certo que inexiste qualquer abusividade visto que tais transações necessitam de análise de crédito, histórico financeiro, de renda, etc., fazendo com que a solicitação a autora não pudesse ser atendida de plano.

Destaque-se que a despeito da impossibilidade de transferência internacional diretamente junto ao Banco Itaú na data almejada, a autora efetuou o requerimento no dia 04/03/2020 e procedeu a regularização da pendência documental no dia 06/03/2020, na mesma data de embarque para a Espanha, com tempo exíguo para apreciação da instituição financeira quanto a regularidade da operação e a existência de limite visto que tais operações ensejam dilação de prazo que conforme informado pela instituição financeira à autora em atendimento via telefone, era de 7 dias úteis. Ressalte-se ainda que a transferência internacional não era a única opção da autora que em nenhum momento foi obstada de realizar saques ou transferências em moeda nacional para adquirir moeda estrangeira por outros meios, inexistindo, portanto, falha na prestação dos serviços quanto a não perfectibilização da transferência internacional como e na data almejada.

Contudo, no que tange a segunda imputação de falha, quanto a não disponibilização dos numerários previamente agendado, reputo que assiste razão à autora visto que não houve a reserva do numerário para a data agendada, sendo certo que a autora diligenciou acerca da regularidade da reserva, que foi confirmada via telefone, contudo ao se dirigir à agência, restou negada sem qualquer justificativa ou aviso prévio, sendo patente que tal omissão causou prejuízos à autora que se viu impossibilitada de realizar o saque em moeda estrangeira na agência bancária, mesmo possuindo disponibilidade financeira para tanto.

Destaque-se quanto a este ponto que a requerida a despeito de indicar em sua contestação que a autora não comprovou o pedido de saque, reputo que tal alegação não se sustenta a uma porque a autora trouxe cópia do protocolo nº 753182183, cujo teor o banco requerido sequer apresentou nos autos, mesmo com ordem expressa para apresentação de cópia da gravação do atendimento sob pena de prejuízo da prova em seu desfavor, limitando-se a informar que não foram localizados os registros do protocolo conforme resposta do id. 80823561, fato que, ante a inversão do ônus da prova já deferido no id. 63057422, cumpria à instituição financeira a apresentação do teor de tal pedido administrativo a fim de comprovar a regularidade do atendimento, presumindo-se na sua inércia que a autora realizou o pedido e a requerida quedou-se inerte no atendimento da solicitação de saque em moeda estrangeira.

Em segundo lugar, conforme e-mail do id. 40287893, enviado pela instituição financeira em resposta ao protocolo nº 760798083, verifico, do seu teor, o preposto da instituição financeira se limitou a justificar que foram tentadas todas as formas de contato com a requerente antes da data agendada para comparecimento à agência para saque da moeda estrangeira, quanto a sua impossibilidade. Ou seja, houve pedido de agendamento de saque cujo indeferimento não se sabe o motivo, fatos estes que não me resta outra alternativa a não ser o reconhecimento na falha da prestação dos serviços quanto a tal ponto ante a demora na solução do problema
.” (id. 173637332 – negritei e grifei).

Quanto a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente, é inconteste que o banco quedou-se inerte em comprovar uma justificativa plausível para o encerramento da referida conta de titularidade da apelada. Explico.

A Resolução nº 2025 do Banco Central prevê duas hipóteses para o encerramento unilateral de conta por iniciativa da instituição financeira: a) figurar ou ter figurado o titular da conta no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e b) verificar irregularidades de natureza grave nas informações prestadas, comunicando, de imediato, o fato ao Banco Central (arts. 10 e 13, da Res. n. 2025 do BACEN).

Conforme se depreende dos autos, a autora não figura em nenhuma das hipóteses previstas na referida resolução, ao menos, o banco assim não comprovou, ônus que lhe competia para justificar o ato promovido.

Em consequência, o encerramento unilateral pretendido pela instituição financeira é descabido.

Fundamentando ainda essa tese, é esclarecedor o voto-vista proferido pela Ministra Nancy Andrighi, no Recurso Especial nº 1.277.762/SP, em caso análogo,
verbis
:

“...a extinção unilateral do contrato por iniciativa do recorrido deve ser analisada no sentido de se verificar sua conformidade, para além de sua licitude, com os limites do direito e sua finalidade.

Nesse passo, a primeira conclusão que ressai é a necessidade de apresentação de justificativa razoável para a perda de interesse no contrato de conta-corrente por parte do banco recorrido, muito embora o art. 12 da Resolução CMN nº 2.025/93 admita a rescisão unilateral do contrato por iniciativa de qualquer das partes. [...]

Ademais, as justificativas pelas quais se poderia compreender o desinteresse em uma contratação inicial, como a já mencionada possibilidade de eleição por parte da instituição financeira de segmento mercadológico, não pode após tão largo prazo de enlace contratual, servir de justificativa à rescisão unilateral. Noutro giro, não há como se compreender como legítimo exercício do direito de não contratar, sem qualquer alegação de alteração na situação fática das partes, que o interesse comercial por tantos anos existente, abruptamente, tenha se perdido. Dessarte, há uma manifesta quebra desarrazoada da confiança legítima de prorrogação do contrato no tempo, o que enseja sim a caracterização de exercício abusivo do direito. Outrossim, mesmo que o planejamento estatal seja meramente indicativo para o setor privado (art. 174 da CF/88), deve-se considerar o atual movimento do governo brasileiro no sentido da inclusão bancária, de modo que a extinção imotivada do contrato de conta-corrente atenta contra a própria função social do contrato...”.

Adentrando ao pedido quanto ao dano moral, entendo que

restou comprovado o efetivo abalo à honra subjetiva sofrida pela autora, diante do encerramento da conta e o bloqueio em data anterior aos 30 (trinta) dias da notificação, como bem esclareceu o douto magistrado, vejamos:

“No que tange o encerramento da conta por desinteresse comercial, ressalto que a despeito da liberalidade contratual conferida à instituição financeira na abertura e encerramento de contas de depósitos, esta não é desobrigada a apresentar motivo justificável para o encerramento da relação comercial com o cliente, sob pena de responder por eventual abuso ou dano causados ao consumidor.

(...)
No caso em destaque importante pontuar que a autora era cliente há mais de 10 anos da casa bancária e com movimentação de valores consideráveis e o que se verifica é que quando mais necessitou dos serviços bancários, seja pela remessa de moeda internacional, seja pela manutenção da conta no Brasil com suas economias em Reais, foi notificada no dia posterior à resposta da reclamação quanto ao saque agendado e não realizado (28/04/2020 – id. 40287893).

Desta forma, reputo que, a despeito da liberalidade conferida, o encerramento e bloqueio da conta corrente da autora após a interposição de reclamações nas instâncias superiores do banco se deu de forma abusiva visto que realizado de forma imediata, não conferindo tempo hábil para a autora efetivar as transações de remessa dos numerários à conta internacional, ou ao menos a transferência para outra conta de sua titularidade no Brasil.

Assim, reputo injustificável, para dizer no mínimo, o encerramento da conta bancária da autora cuja movimentação financeira era evidente e expressiva sem qualquer justificativa plausível e sem concessão e prazo hábil a retirada dos numerários depositados. Injustificável ainda o bloqueio unilateral e imediato pela requerida do acesso à conta bancária através dos canais digitais que possibilitasse a autora redirecionar seus ativos à outra instituição financeira. Neste ponto, ressalto que a despeito da comunicação

de concessão de prazo de 6 dias para retirada dos ativos, conforme informado em ligação, ficou evidente que efetivado bloqueio do acesso a conta na mesma data em que foi comunicada, não sendo respeitado o prazo de até 30 dias, conforme previsto na normativa regulamentadora do Banco Central, fato que causou mais transtorno à autora, obrigando-lhe a dispender esforços para nomeação de procurador, elaboração de escritura pública bem como tradução e remessa internacional do documento para o único fim de realizar o saque dos numerários presencialmente na agência bancária, quando era evidente que a autora se encontrava em outro país
.
” (id. 173637332).

Desse modo, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato que as condutas perpetradas pelo apelante em desfavor da apelada, consubstanciada na falha da prestação dos serviços e a patente relação de causalidade entre sua conduta e o dano suportado pela consumidora, enseja dano moral passível de ser indenizado.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização fixada pelo dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima. Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade do banco apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, de forma que mantenho a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença, posto que proporcional e razoável ao caso em análise.

No que tange ao marco inicial dos juros de mora, por tratar-se de responsabilidade contratual, a teor do art. 405, do CC, na indenização por danos morais
os juros incidem a partir da citação
, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Acerca do ônus da sucumbência, conforme redação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Dito isso, entendo que merece acolhida a insurgência do apelante também neste ponto, de forma que o percentual fixado na sentença a titulo de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação
.

Assim, considerando os fundamentos acima expostos, a sentença merece reparo apenas quanto
ao marco inicial dos juros de mora
da condenação por danos morais,
fazendo incidi-lo a partir da citação
, bem como

que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência incida sobre o
valor da condenação,
mantendo-a nos demais pontos.

Em conclusão, conheço do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023